Tribunal: TJSP
Processo: 1009892-15.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. Pedido de desistência do recurso formulado pela instituição financeira. Desinteresse no julgamento do apelo. Exame do recurso prejudicado (CPC, 932, III). Desistência homologada.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela corré Mastercard. Descabimento. Ré que integra a cadeia de fornecedores do serviço, o que torna

Ementa:
APELAÇÃO. Pedido de desistência do recurso formulado pela instituição financeira. Desinteresse no julgamento do apelo. Exame do recurso prejudicado (CPC, 932, III). Desistência homologada.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela corré Mastercard. Descabimento. Ré que integra a cadeia de fornecedores do serviço, o que torna indisputável a possibilidade da configuração de sua responsabilidade solidária pelos danos ocasionados aos consumidores. Hipótese em que a coautora Silvia entregou seu cartão magnético, bem assim os adicionais de seus filhos e divulgou sua senha sigilosa ao meliante. Denominado "golpe do motoboy". Operações indevidas realizadas pelo golpista com o cartão magnético dos autores. Danos morais não configurados. Consideração de que a coautora Silvia agiu com injustificável ingenuidade, não havendo se cogitar que o episódio, conquanto tenha gerado contratempos, possa ter consubstanciado afronta ao patrimônio moral dos consumidores, de molde a configurar danos morais indenizáveis, mesmo porque sequer ocorreu restrição cadastral ao nome dos autores. Sentença reformada, neste específico aspecto. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso interposto pela corré Mastercard provido, em parte.

Dispositivo: homologaram a desistência recursal manifestada pelo Banco Itaucard e deram parcial provimento ao recurso interposto pela corré Mastercard.